Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CÁRTULAS APRESENTADAS AO BANCO SACADO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 11 (AUSÊNCIA DE FUNDOS). MOTIVO 20 (SUSTAÇÃO POR FURTO/ROUBO/EXTRAVIO). MOTIVO 22 (DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA). APARENTE SEMELHANÇA DE ASSINATURAS. PARTE RÉ CITADA POR EDITAL. PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. POSSIBILIDADE. CONFRONTO. CARTÃO DE AUTÓGRAFO BANCÁRIO. ASSINATURAS APOSTAS NOS CHEQUES. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. A despeito de a ação monitória fundar-se em prova escrita, esta necessita ser hábil, de modo a evidenciar a obrigação nela atrelada e assentar-se como substrato fático e jurídico ao pleno convencimento do julgador.
3. A parte autora/apelante levanta dúvida em relação à não compensação dos cheques que instruem o feito monitório, pois a despeito de alguns terem sido devolvidos por divergência de assinatura e sustação por suposto roubo/furto/extravio, outros, inclusive em numeração sequencial, não foram compensados por ausência de fundos.
4. O caso em exame encerra peculiaridade, uma vez que não localizada, a requerida foi citada por edital e, por isso, defendida pela Curadoria Especial. Entretanto, a ausência da requerida não obsta a realização de perícia grafoscópica, mediante o cotejo dos cheques arrolados na inicial e o cartão de autógrafo bancário da correntista/ré, mormente em se tratando de assinaturas físicas, originais, apostas no cartão de autógrafos pela própria requerida, possibilitando, assim, o confronto com as assinaturas lançadas nas cártulas de cheques.
5. Apelação conhecida e provida, acolhendo-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, com a determinação do retorno dos autos à origem para que se estabeleça a instrução processual.